Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-85.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003383-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEJANIRA FERREIRA VALENTIM - CPF: 452.579.651-00 (RECORRENTE), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DA AUTORA QUE RESULTOU NA RETENÇÃO INTEGRAL DOS SEUS VENCIMENTOS. RETENÇÃO LIMITADA A 30% (TRINTA POR CENTO) DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCONTROVERSA A INADIMPLÊNCIA COM O EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora contratou empréstimo consignado com o banco, contudo, tornou-se inadimplente, e, em razão de tal situação, a instituição financeira debitou em sua conta corrente o valor do débito remanescente, o qual resultou na retenção integral do valor recebido de seu benefício previdenciário, retenção essa que deve ser considerada abusiva e indevida, por se tratar de verba alimentar, e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos suportados pela consumidora.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se é incontroversa a inadimplência da autora, em relação às parcelas do empréstimo consignado, é indevida a restituição do valor debitado em sua conta corrente para saldar o referido débito.

Dano material afastado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020